Tribunal: TJDFT
Processo: 0749177-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO. SOCIEDADE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SÓCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
1 – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento e regularidade. Sociedade irregular. O agravo de instrumento é o recurso próprio contra decisão interlocutória em incidente de desconsideração da personalidade jurídica e em decisões em cumprimento de sentença (art. 1015, inciso IV e parágrafo único, do CPC).
2 – Regularidade do trâmite recursal. Intimação da agravada. A agravada tem procurador nos autos, na origem, o qual foi informado, naquele processo, da interposição do agravo de instrumento, o que permite o conhecimento do conteúdo do recurso, de modo que não há violação ao direito de defesa. Houve impugnação ao incidente, na origem, (id 168548902), e ciência do agravo de instrumento interposto (id 178655273). A intimação para contrarrazões (id 53719973), por publicação, é suficiente para o contraditório na fase do recurso.
3 – Interesse recursal. Redirecionamento da execução. O pedido de redirecionamento da execução tem por fundamento a desconsideração da personalidade jurídica decorrente da alegada sucessão empresarial e as alterações societárias ocorridas.
4 – Sucessão empresarial. Inexistência. Nos termos dos artigos 1.143 e 1.146 do Código Civil, a sucessão empresarial ocorre com o exercício da mesma atividade econômica pela empresa sucessora e a transferência do estabelecimento empresarial (trespasse), que compreende a transferência de todo o complexo de bens (materiais e imateriais), o que não ocorreu com a instituição da Sociedade Anônima de Futebol, a qual partiu da cisão do departamento de futebol da Sociedade Esportiva do Gama, com a transferência de patrimônio relacionado apenas à atividade de futebol (art. 2o inciso II, Lei 14.193/2021). A integralização de bens e direitos desportivos da Sociedade Esportiva do Gama à Gama Sociedade Anônima de Futebol não implicou o esvaziamento da associação ou a perda da personalidade jurídica, de modo que não houve sucessão empresarial. Não obstante, com base nos fundamentos apresentados pelo agravante, que inclui as alterações societárias, não resta inviabilizada análise do pedido de redirecionamento da execução.
5 – Sociedade. Cancelamento de registro. Sociedade irregular. Responsabilidade dos sócios. Na forma do art. 986 e 990 do Código Civil, em caso de irregularidade da sociedade, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. O ato constitutivo da SAF foi inscrito na Junta Comercial em dezembro de 2021, e cancelado, em razão da ausência de documentos considerados indispensáveis, em julho do ano subsequente. Dessa forma, o ato negocial constituído no período entre o arquivamento e o cancelamento se deu sob os auspícios da sociedade irregular, de modo que os sócios são por ele responsáveis. Dentre estes desponta a agravada (SEG), à qual deve ser redirecionada a execução.
6 – Recurso conhecido e provido em parte.